Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-81.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802705-81.2024.8.14.0049

APELANTE: MARIA CATARINA VIANA COELHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0802705-81.2024.8.14.0049

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501-A

EMBARGADO: MARIA CATARINA VIANA COELHO

ADVOGADO: DARWIN BOERNER JUNIOR – OAB/PA 16.261-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO À LUZ DO TEMA 1387/STJ. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que reformou a sentença de improcedência por prescrição, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas ao termo inicial dos “desfalques”; buscando, o reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC;

4. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, a pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional, cujo termo inicial se vincula à ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades;

5. Evidenciado que a parte autora teve ciência dos fatos em momento anterior ao ajuizamento da ação em lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes,
para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ e dar provimento ao Agravo Interno Id. 31372591, negando provimento à Apelação interposta pela parte autora com a manutenção da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “
É cabível o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos quando constatada omissão relevante acerca de matéria prejudicial de mérito, especialmente para aplicação de tese firmada em recurso repetitivo, como no Tema 1.387/STJ.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387 e Tema Repetitivo 1.150

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHE-LOS, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de Id. 33420754, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo embargado, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência por prescrição da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por MARIA CATARINA VIANA COELHO.

Alegou o embargante, em suas razões recursais (Id. 33540774), a ocorrência de omissões relativas ao termo inicial dos “desfalques”, buscando, reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34340258).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 33419525, julgado em 22/01/2026, fundamentou expressamente quanto ao termo inicial da prescrição ser fixado na data da obtenção do extrato, quando teve conhecimento dos desfalques, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ e na jurisprudência do TJPA.

Todavia, com o trânsito em julgado em 25/02/2026 do Tema 1.387/STJ, o entendimento acerca do início da contagem do prazo prescricional restou assentado, nos seguintes termos
:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 11/12/1997 (Id. 28654165 - Pág. 2) e ajuizou a presente ação em 22/09/2024, restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal aplicável por força do Tema 1.150 do STJ.

A omissão verificada incide sobre questão prejudicial de mérito (prescrição), razão pela qual é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes e ACOLHO-OS, para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ e dar provimento ao Agravo Interno Id. 31372591, negando provimento à Apelação interposta pela parte autora, com a manutenção da sentença de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026